Tribunal: TJPA
Processo: 0806154-86.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806154-86.2019.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO À SUBSTITUÍDA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
,
tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de
Ozilina dos Anjos Fernandes
, que julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos (id nº 3583847):

“...

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para reconhecer a titularidade da obrigação de fazer então litigiosa na pessoa do Réu que, tornando definitiva a tutela provisória já exaurida, deve, doravante, REGULARIZAR O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PRAMIPEXOL 0,25MG COMP e PRAMIPEXOL 1MG COMP, MANTENDO O 11° CRS/SESPA DE MARABÁ DOTADODOS REFERIDOS INSUMOS EM SUA TOTALIDADE.

Cumpre, por fim, nesse cenário de tutela de interesses coletivos lato sensu, disciplinar que foi fixada multa diária para o desatendimento da determinação do Juízo, a qual haverá de ser avaliada pelo Ministério Público diante da constatação ou não do RETARDO DA PARTE RÉ NO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NESSES AUTOS, na forma do art. 537, § 3º do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, de ofício, na forma do art. 496, § 3º, II do Código de Processo Civil.
”.

Narrou-se na exordial (Id nº 3583847), em suma, a necessidade de garantia do
direito constitucional à saúde da paciente, Sra. Ozilina dos Anjos Fernandes, considerando que sua medicação de uso contínuo não estaria sendo entregue pela Secretaria Estadual de Saúde do Pará
.

Sustentou a inicial que a paciente necessitava com urgência do medicamento Pramipexol 1 mg, devido ao estado de saúde em que se encontra, conforme laudos médicos apresentados.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente
para que fosse determinado o imediato bloqueio de valores de recurso próprio do Estado do Pará, necessários para o cumprimento integral da decisão (art. 497 NCPC), impondo obrigação de fazer concernente à regularização do estoque das medicações Pramipexol 0,25 comp e Pramipexol 1 mg comp. No mérito, pleiteou que fosse confirmada a antecipação da tutela, sendo julgado totalmente procedente o pedido a fim de ser garantido o tratamento contínuo dos pacientes que fazem uso das medicações ora pleiteadas.

Em seguida, o juízo singular proferiu sentença julgando procedente o pedido da inicial, nos termos acima expostos (id. 3583921).

Irresignado, o Estado do Pará, sob a id. 3583926, interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em suma, a preliminar de ilegitimidade passiva, por defender que o
medicamento Dicloridrato de Pramipexol 1mg integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, de modo que seu financiamento é de responsabilidade da União.

Assim, defende que sendo a aquisição do medicamento financiada pelo Ministério da Saúde, órgão da União, é inegável que o Estado não pode ser condenado a manter um estoque desse fármaco.

Desta feita, sustenta que a sentença recorrida merece reforma, pois a responsabilidade pelo atendimento do pedido é da União Federal, não cabendo ao Estado do Pará manter estoque do medicamento referido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que fosse reformada a sentença
que condenou o Estado a manter estoque do medicamento Dicloridrato de Pramipexol 1 mg.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id. 5289636) refutando os argumentos apresentados e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos apenas no efeito devolutivo (id nº 5306312).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo do Estado do Pará (id nº 5403084).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob o enfoque da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), que entendeu que a sentença ilíquida proferida contra o poder público não configuraria a exceção prevista no § 3º do art. 496 do CPC.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação cível.

Havendo preliminar suscitada pelo apelante, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Suscitou o apelante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“
A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Estado do Pará quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Primeiramente, cumpre relembrar que os presentes autos referem-se à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com o fim de que o Estado do Pará fornecesse à substituída o medicamento Pramipexol
1 mg.

Em que pese a parte meritória da apelação ter se restringido a combater a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, analiso a demanda sob a ótica da remessa necessária.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria é tratada nos art. 196 e 198
[1]
e é regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, a paciente substituída deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, a condenação do ente estadual em disponibilizar o medicamento pleiteado encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da substituída.

Por todo o exposto, rejeitando a preliminar suscitada, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi conhecida igualmente sob a ótica da remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

B
elém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 05/09/2021